Tribunal: TJSP
Processo: 1104829-55.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Extinção sem julgamento de mérito por reconhecimento de ilegitimidade passiva. Insurgência da autora apenas em relação à distribuição da sucumbência. Tarifa de fornecimento de água e esgoto - Obrigação pessoal - Requerida que é co-proprietária de imóvel adquirido por sucessão. Ausência de comprovação de que a ré algum dia suportou a responsabilidade pela quitação das tarifas.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Extinção sem julgamento de mérito por reconhecimento de ilegitimidade passiva. Insurgência da autora apenas em relação à distribuição da sucumbência. Tarifa de fornecimento de água e esgoto - Obrigação pessoal - Requerida que é co-proprietária de imóvel adquirido por sucessão. Ausência de comprovação de que a ré algum dia suportou a responsabilidade pela quitação das tarifas. Escolha da autora para propositura da demanda em face desta requerida não justificada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104829-55.2013.8.26.0100 -Voto no 2798
ac
Registro: 2020.0000982030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1104829-55.2013.8.26.0100, da Comarca São Paulo , em que é Apelante: Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Apelado: Rosa Maria Soares de Almeida
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104829-55.2013.8.26.0100 -Voto no 2798
ac
Apelação Cível no 1104829-55.2013.8.26.0100
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp
Apelado: Rosa Maria Soares de Almeida
Comarca: São Paulo
Voto no 2798
AÇÃO DE COBRANÇA - Extinção sem julgamento de mérito
por reconhecimento de ilegitimidade passiva. Insurgência da
autora apenas em relação à distribuição da sucumbência. Tarifa
de fornecimento de água e esgoto - Obrigação pessoal -
Requerida que é co-proprietária de imóvel adquirido por
sucessão. Ausência de comprovação de que a ré algum dia
suportou a responsabilidade pela quitação das tarifas. Escolha
da autora para propositura da demanda em face desta requerida
não justificada. RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação
sem julgamento de mérito, por reconhecimento de ilegitimidade passiva, e condenou a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a requerente alegando que a sucumbência deveria
ter sido suportada pela ré, que, na qualidade de proprietária do imóvel onde há a ligação
de água e esgoto, deveria ter mantido atualizadas as informações sobre a posse do bem.
Pugna pela aplicação do princípio da causalidade.
O recurso é tempestivo, preparado e foi respondido.
É o relatório.
Como bem reconhecido pela r. Sentença de piso, as
obrigações de contraprestação pelo serviço de fornecimento de água e tratamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104829-55.2013.8.26.0100 -Voto no 2798
ac
esgoto são pessoais, ou seja, de responsabilidade de quem efetivamente se beneficia da
prestação. Essa questão restou pacificada, não sendo objeto do recurso interposto pela
parte autora, que limitou-se a afirmar que a sucumbência deve ser suportada pela ré, que
teria dado causa a demanda.
Analisando-se os documentos juntados pela própria parte
autora, nota-se que, da escritura do imóvel onde a obrigação se constituiu, constam
diversos proprietários, que o adquiriram por sucessão. Dentre estes, está a autora.
No entanto, apesar de ser co-proprietária do imóvel, não
há prova de que, em algum momento, a requerida tenha sido possuidora direta do bem
ou se responsabilizado perante a requerente pelos pagamentos das tarifas cobradas.
Nada nos autos justifica a eleição especificamente desta pessoa para figurar no polo
passivo da demanda, uma vez que ausentes, como já dito, indícios de ter sido
beneficiária dos serviços prestados ou por eles se responsabilizado.
Não havendo como sustentar a tese de apelação de que a
requerida deu causa à propositura da ação contra si, deve ser mantida a sucumbência a
cargo da parte autora, como constou na decisão recorrida.
Pelo trabalho adicional do patrono da parte ré, os
honorários advocatícios fixados na origem devem ser majorados para 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator